Tribunal: TJSP
Processo: 2002224-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002224-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante ADEJAIR
TESSARO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002224-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13001
2
Agravo de Instrumento no 2002224-76.2020.8.26.0000
Agravante: Adejair Tessaro
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Atibaia
Voto no 13001
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONSULTAS
MÉDICAS. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação
originária que tramite perante o Juizado Especial
Cível. Competência absoluta da Turma Recursal.
Precedentes.
Agravo
não
conhecido,
com
determinação de remessa ao órgão competente.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por Adejair Tessaro de
decisão que indeferiu tutela de urgência voltada ao agendamento de consultas
médicas (fls. 20/21, dos autos principais).
Assevera, em síntese, o desacerto da decisão, pois aguarda
consulta há mais de dez meses, sem previsão de atendimento e com risco de
agravamento de seu estado de saúde. E sustenta, por estes motivos, que se fazem
presentes os requisitos para concessão da tutela, com fundamento na dignidade da
pessoa humana.
Pretende, por isso, a concessão de efeito ativo ao agravo; e, no
mérito, a reforma da decisão.
Feito encaminhado à Mesa, nos termos do artigo 170, I, do
Regimento Interno deste Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002224-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13001
3
Isto porque se trata de decisão prolatada pelo Juizado Especial
Cível da Comarca de Atibaia.
Assim, a competência para julgar o presente recurso é da
respectiva Turma Recursal, nos termos da legislação de regência: artigo 98, inciso I,
da Constituição Federal; 41, § 1o, da Lei n.o 9.099/95; e 13 da Lei Complementar
Estadual n.o 851/98.
Neste sentir, não se conhece do recurso, determinando a remessa
dos autos à Turma Recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso, com
determinação.
BANDEIRA LINS
Relator